Tribunal: TJSP
Processo: 1064376-52.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de pedido de exoneração – Ex-servidor público da Secretaria da Administração Penitenciária (Analista Administrativo) que teve instaurados contra si os processos administrativos SAP/GS 183/2015, SAP/GS1308/2014, SAP/GS 677/2015 e SAP/GS 813/2015 – Alegação de ter sofrido perseguição em seu ambiente de trabalho, que culminou com o pedido exoneração do cargo -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de pedido de exoneração – Ex-servidor público da Secretaria da Administração Penitenciária (Analista Administrativo) que teve instaurados contra si os processos administrativos SAP/GS 183/2015, SAP/GS1308/2014, SAP/GS 677/2015 e SAP/GS 813/2015 – Alegação de ter sofrido perseguição em seu ambiente de trabalho, que culminou com o pedido exoneração do cargo - Pretensão de anulação do ato, posto que efetuado sob coação moral irresistível, com a condenação da ré ao pagamento de todos os valores e vantagens do cargo - Sentença de parcial procedência, sendo improcedente quanto ao pedido de pagamento retroativo das vantagens do cargo – Cabimento – Prova testemunhal que contribuiu para o deslinde da questão - Autor não ostentava condições para autodeterminar-se no momento do ato – Precedentes.

VANTAGENS DO CARGO - Descabimento – Hipótese que se assemelha ao decidido no RE no 724.347/DF (Tema 671/STF) – Ademais, a exoneração foi realizada a pedido, e não por ato da Administração – Apelante que não laborou no período, sendo indevida a contraprestação – Recursos desprovidos.